Tribunal: TJDFT
Processo: 0044437-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0044437-47.2016.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: C &amp; P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO As informações requeridas pela Terracap (id 23138616) quanto ao acórdão 1248407 (id 16147847) – i) data da sua intimação via sistema PJe; ii) se houve a indicação de algum de seus advogados na publicação no Dje – constam da certidão id 23213634: Certifico, ademais, que a ementa do Acórdão de ID 16147847 Pje2ograu, referente aos Embargos de Declaração de ID 11278409 Pje2ograu e 11248252 Pje2ograu (opostos pela TERRACAP e C&amp;P Construtora e Incorporadora Ltda., respectivamente), foi, nos termos da certidão ID 17123880 Pje2ograu – 4a Turma Cível, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/05/2020; tendo sido disponibilizada, via sistema Pje – Lei 11.419/16, à Terracap no dia 21/05/2020. O sistema Pje registrou ciência da TERRACAP em 01/06/2020, em aplicação do artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2016. Certifico, também, que no texto publicado no Dje não consta nome de advogado representante da TERRACAP. Restituam-se os autos ao Serviço de Recursos Constitucionais da Corte. Intimem-se. Brasília, 05/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator